Tribunal: TJSP
Processo: 1501258-94.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – SEGUROS E COESOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES CONFIRMANDO A NARCOTRAFICÂNCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA, SENDO DESNECESSÁRIO O FLAGRANTE QUANTO A ATOS DE MERCANCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA REVELADORAS DO INTUITO MERCANTIL – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENAS E

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – SEGUROS E COESOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES CONFIRMANDO A NARCOTRAFICÂNCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA, SENDO DESNECESSÁRIO O FLAGRANTE QUANTO A ATOS DE MERCANCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA REVELADORAS DO INTUITO MERCANTIL – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENAS E REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADOS COM CRITÉRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.